Tribunal: STF
Processo: HC 219816
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Alegação de nulidades. Deficiência na instrução do writ. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça são apontados como autoridades coatoras. 



    2. Extrai-se da inicial que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 13.07.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar”. Aponta excesso de prazo na formação da culpa, ressaltando que o paciente se encontra preso há mais de 402 dias. Afirma que “há dúvidas acerca da materialidade delitiva”.



    4. Prossegue a impetração para alegar “evidente nulidade processual, na forma preconizada no art. 564, IV, haja vista que houve omissão de formalidade no momento da propositura da denúncia (perda de prazo), bem como na não apresentação de laudo de constatação que relacione o paciente as drogas apreendidas com terceiros, tudo antes do interrogatório do réu”.



    5. Decido.



    6. Para além de não indicar o ato coator, a parte impetrante não instruiu a petição inicial do habeas corpus com cópia do decreto prisional e da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator